Tribunal: CARF
Processo: 10925.721714/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721714/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.983 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
SILVANA CHRISANTO DE MORAES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/05/2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIA OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO
APLICADA.
HIPÓTESE
LEGAL
CONFIGURADA.
Confirmado o perdimento da mercadoria apreendida, objeto de contrabando ou
descaminho, configura-se hipótese legal de exclusão de ofício da empresa
optante pelo Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
CABIMENTO.
Os atos praticados pelo sujeito passivo enquanto optantes do Simples Nacional
são passíveis de revisão e sujeitos ás consequências previstas na lei de
regência, inclusive à exclusão retroativa do regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/05/2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL
CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA. VEDAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, sendo vedado aos seus membros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do
conselheiro Cleucio Santos Nunes que votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721714/2014-91
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721714/2014-91

Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia
Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721714/2014-91

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-69.459,
proferido pela 1a Turma da DRJ/São Paulo/SP, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo – ADE, que determinou a
exclusão do Simples Nacional, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2014
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a mercancia de objeto
fruto de contrabando ou descaminho.
Cientificada da decisão em 17/07/2015 (AR, fl. 61), a contribuinte apresentou a
recurso voluntário em 05/08/2015 (fls. 62/67 ), no qual alega, em síntese:
a) Que o ADE deve ser cancelado, pois em momento algum a recorrente
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, não
existindo prova de que as mercadorias apreendidas as pertencessem ou que as
comercializasse;
b) Que ainda assim não fosse, trata-se de infração irrelevante para o Estado,
que importa em supressão de tributos inferior a R$ 10.000,00, devendo ser
aplicado o princípio da insignificância ou do crime de bagatela;
c) Que a penalidade aplicada afronta os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade; e
d) Que não podem ser atribuídos efeitos retroativos ao ato impugnado, haja
vista que a CF/1988 estabelece a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada.
Ao final requer o provimento do recurso, com o cancelamento do ADE e a
permanência da empresa no Simples Nacional.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721714/2014-91

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente alega que em momento algum a recorrente comercializou
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, não existindo prova de que as mercadorias
apreendidas as pertencessem ou que as comercializasse.
Não é o que se extrai do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal,
constante dos autos sob no 10925.722093/2012-09, conforme transcrito no acórdão recorrido,
verbis:
3. Formalizou-se contra o Interessado “Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal”, encartado nos autos sob no 10925.722093/2012-09, de onde se extrai o
seguinte (fls. 02/05; destaques do original):
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, apreendemos as mercadorias discriminadas na Relação de Mercadorias
em anexo.
Procedemos à autuação da pessoa ora qualificada com fundamento no Decreto-
lei no 1.455/76, artigo 23 e parágrafos, pela prática da infração abaixo descrita
definida como dano ao Erário, ficando as mercadorias apreendidas sujeitas à
aplicação da pena de perdimento nos termos do referido diploma legal.
001
-
CIGARROS,
CHARRUTOS
E
FUMO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
Descrição dos Fatos
Este Auto de Infração versa sobre a apreensão de cigarros de origem
estrangeira de propriedade da empresa ora autuada em virtude de estarem
expostos à venda em solo brasileiro sem prova de sua regular importação e,
consequentemente, sem o pagamento dos tributos federais incidentes (Imposto
de Importação, IPI, PIS-Importação, COFINS-Importação).
A apreensão inicial foi levada a efeito por Fiscais da Secretaria de Estado da
Fazenda de Santa Catarina, em operação de combate ao contrabando e ao
descaminho, realizada no dia 14 de maio de 2.012, data da ocorrência do fato
gerador.
Na ocasião, foram encontrados, no interior do estabelecimento, maços de
cigarro de origem estrangeira sem documentos que comprovassem a sua
regular entrada no país.
Os volumes foram cautelarmente apreendidos, conforme registrado no Termo de
Início e Apreensão em anexo e, posteriormente, encaminhados ao Depósito de
Mercadorias Apreendidas - DMA desta Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Joaçaba.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721714/2014-91

Após a conferência aduaneira realizada no DMA constatou-se o seguinte:
1 - Havia 280 maços de cigarro de origem estrangeira;
2 – O importador não possui licença necessária à produção ou importação de
cigarros, exigida pelo artigo 1o e seus parágrafos do Decreto-lei 1.593/77;
3 - A exigência contida no artigo 47 da Lei no 9.532/97 e no artigo 32 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, qual seja, o importador deve se constituir sob a
forma de sociedade e deve obter Registro Especial de importação junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não foi atendida;
4 - Não consta a identificação do importador na embalagem comercial, em
descumprimento da exigência do artigo 6o-A, do Decreto-lei no 1.593/77 (com a
redação dada pela Lei no 9.822/99 em seu artigo 2o);
5 - Os maços de cigarros estão sem o selo de controle especial previsto na Lei no
4.502/64, artigo 46, obrigatório, inclusive, nos produtos importados, por
determinação da Lei no 9.532/97, artigo 49, parágrafo 4o;
6 - As demais exigências que constam no Título VIII, Capítulos III, V, VI e VII,
Seções II e III do Decreto 7.212/2010, e Instrução Normativa RFB no 770/07,
também estão ausentes.
Assim, descumpridas quaisquer exigências legais, restou comprovada a
irregularidade da importação.
Formalizamos, então, a apreensão para fins de aplicação da pena de
perdimento, nos termos do inciso X do artigo 105 do Decreto-lei 37 de 1.966. A
expressão “a designar”, da Relação de Mercadorias, significa a ausência de
indicação de origem no produto ou no seu rótulo. Nessa situação, proibida
estaria a importação por ordem do artigo 45, inciso II, da Lei no 4.502/64.
Não obstante tenha sido devidamente cientificado da referida autuação, a
contribuinte, ora recorrente, não apresentou impugnação naqueles autos sendo aplicada a pena de
perdimento da mercadoria, que teve como consequência, discutida nestes autos, a exclusão do
Simples Nacional, conforme descrito no acórdão recorrido, verbis:
5. Em consulta aos autos sob no 10925.722093/2012-09 (documento juntado), constata-
se que o Interessado fora cientificado via Correios acerca do mencionado “Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal” em 20/12/2012. Mais, no caso em
apreço deu-se a revelia, conforme anotado naqueles autos (fl. 08): “[...] não tendo o
interessado impugnado a apreensão da mercadoria, cuja exigência consta neste
processo, ou apresentado prova de haver interposto ação judicial para suspender ou
anular o presente ato, lavro, nesta data, este termo para os devidos efeitos.”.
6. Enfim, nos autos próprios (sob no 10925.722093/2012-09), em instância própria
(formalmente prevista como única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o art. 27,
§ 4o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976), consolidou-se, juridicamente, o fato de o
presente Contribuinte vir a comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. Nesse diapasão, reifica-se (sic) a hipótese excludente do regime
tributário simplificado e favorecido, nomeado Simples Nacional (art. 29, inciso VII,
da LC no 123, de 2006).
Do exposto, revela-se incontroverso nos autos que a recorrente incidiu na hipótese
de exclusão do Simples Nacional, prevista no art. 29, inc. VII da LC. 123/2006, verbis:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721714/2014-91

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
No que concerne ao pleito de aplicação do princípio da insignificância ou do
crime de bagatela, em face da situação configurada com a apreensão e perdimento das
mercadorias, observo que tais princípios, aplicados no direito penal, não encontram amparo na
legislação tributária que, no caso, estabelece objetivamente as condições para a inclusão ou
exclusão no Simples Nacional.
Além disso, a exclusão do Simples Nacional, pela constatação dos fatos
excludentes mencionados não se caracteriza como penalidade, mas sim de regra impeditiva à
permanência no regime simplificado.
No que tange à suposta afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade, há que se registrar que o ADE discutido decorre de expressa previsão
legal, sendo vedado ao julgador administrativo afastar sua aplicação, nos termos da Súmula
CARF no 2 e do art. 62 do Regimento Interno do CARF que dispõem, verbis:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Por fim, com relação à alegação de que não podem ser atribuídos efeitos
retroativos ao ato impugnado, haja vista que a CF/1988 estabelece a proteção ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, mais uma vez há que se registrar que os
efeitos da exclusão são disciplinados pela mesma LC. No 123/2006, conforme bem assentado no
acórdão recorrido, verbis:
7. Sobre o reposicionamento da data de efeito da impugnada exclusão do regime
privilegiado/favorecido e mais a sua duração, diga-se que rege a espécie o disposto no
art. 29, § 1o, da LC no 123, de 2006:
Art. 29. [...]
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
8. No caso, consolidou-se sobre o Interessado a hipótese veiculada no art. 29, inciso
VII, da LC no 123, de 2006, a dizer, mercancia de “mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho”, situação essa apurada a partir de procedimento fiscal instaurado em
face do Interessado, como visto em cita acima e pertinente aos autos sob no
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721714/2014-91

10925.722093/2012-09, com o respectivo Termo de Início lavrado em 14/05/2012 (fls.
14/15).
Portanto, correta a data de efeito de exclusão do Simples Nacional, isto é, a partir de
01/05/2012.
Assim, não há que se cogitar de ato jurídico perfeito ou direito adquirido, na
medida em que os atos praticados pelo sujeito passivo enquanto optantes do Simples Nacional
são passíveis de revisão e sujeitos ás consequências previstas na lei de regência.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital